Tribunal: TJDFT
Processo: 0707197-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Processo : 0707197-27.2022.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído, inicialmente, ao Diretor Geral do Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal, consubstanciado na suspensão do pagamento da remuneração mensal auferida pelo impetrante. Indeferida a medida liminar (id. 33584428), o impetrante interpõe agravo interno (id. 33939932). Recebida a emenda a inicial e determinado instrução do pedido de gratuidade de justiça (id. 34117743), comparece o impetrante para desistência do feito (id. 34701223). Decido. Para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC, homologo a desistência da ação. Em decorrência, não conheço do agravo interno e declaro extinto o processo sem resolução do mérito. Custas finais pelo impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 5 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator